Tribunal: TJMT
Processo: 1021054-56.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021054-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), WALYSON DA CRUZ PAZZETTO - CPF: 062.359.281-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERECIO CORREA PAIVA - CPF: 035.282.021-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL COSTA DA SILVA - CPF: 063.238.001-28 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA –
1.

DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO

– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
– EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR EXTREMADA –
2.

SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 302 E SS., DO CPP –
3.

ORDEM DENEGADA
.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta da conduta e na aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

2.

Não há que se falar em inocorrência das situações de flagrante delito previstas no art. 302 e ss., do CPP, se o d. magistrado singular homologa o auto flagrancial e o converte em prisão preventiva – circunstância que, a teor do Enunciado Orientativo n.º 27 da TCCR/TJMT e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, torna superadas quaisquer irregularidades ocorridas no flagrante.

3.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.
LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO

PACIENTE:

WALYSON DA CRUZ PAZZETTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1001263-02.2022.811.0033 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, do crime de
homicídio qualificado
, na modalidade tentada, perpetrado em face de
Gabriel Costa da Silva
.

De início, o causídico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
19/06/2022
e, em sede de audiência de custódia, realizada no dia seguinte, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva; permanecendo segregado dede então.

Nesse contexto, como primeira vertente da presente impetração, aduz o subscritor do
writ
que,
no momento da prisão, o crime já havia ocorrido
, de mais disso,
o paciente não foi perseguido logo após a consumação do delito
,
tampouco surpreendido portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que levassem a crer ser o responsável pelo homicídio
, somente tendo sido localizado porque a vítima conseguiu relatar os fatos às autoridades, enquanto ainda recebia atendimento no Hospital de Nova Maringá/MT; circunstâncias que, segundo o impetrante, demonstram que
não restou configurada quaisquer das hipóteses de flagrância previstas no art. 302, do CPP
, a tornar ilegal o recolhimento provisório ao cárcere ora experimentado.

De outra banda, sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada pelo juízo singular
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada coatora assenta a suposta indispensabilidade da prisão na
gravidade abstrata do crime
e
no fato de o crime doloso contra a vida ter sido cometido com emprego de arma de fogo
, elementos inerentes ao tipo penal e que não se prestam a evidenciar o perigo gerado pelo estado de liberdade do increpado, tampouco a justificar a imposição da medida mais gravosa para salvaguarda da ordem pública.

Ainda nesse aspecto, assevera que o favorecido nessa ordem é sujeito primário, de bons antecedentes, que reside em endereço fixo e exerce ocupação lícita como ajudante de pedreiro, sendo o envolvimento no crime ora em análise
“totalmente ocasional”
(sic); circunstâncias que, na intelecção do impetrante, assomadas ao fato de que o increpado confessou os fatos à autoridade policial, tornam evidente a desnecessidade do ergástulo, impondo-se lhe a revogação.

Outrossim,
ressalta o caráter excepcional
atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11 e enaltece as
condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente
, para depois defender a
viabilidade de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP),
as quais, no seu entender, são
“suficientes para inibir a prática de qualquer outro delito por parte do réu”
(sic).

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de restabelecer a liberdade do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, garantindo-lhe o direito de responder solto ao processo-crime correlato; ao que acrescenta pedido alternativo para que lhe seja conferido o direito de aguardar o julgamento deste
writ
em prisão domiciliar.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 147580180 ao ID
147580187.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 148103669) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 149202688.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 149971698).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, analisados em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente desde o dia
20/06/2022
, diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido na
tentativa de homicídio qualificado,
levada à efeito em face do ofendido
Gabriel Costa da Silva
.

Dessume-se do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, analisadas em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça que, há algum tempo, o ora paciente
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
e o corréu
José Erceio Correa Paiva
nutriam a intenção de ceifar a vida da vítima
Gabriel Costa da Silva
, sob o pretexto de que este seria o responsável pela prática de inúmeros delitos ocorridos no município de Nova Maringá/MT.

Ao que verte da prova pré-constituída,
por volta das
23h40min
do dia
19/06/2022
, o
favorecido nessa ordem
e seu comparsa se deslocaram até a residência do ofendido, situada à Rua Antônio de Lima, s/n, bairro Santa Rosa, naquela urbe, e tão logo chegaram ao local, no afã de compelir a vítima a sair do imóvel, desligaram o padrão de energia elétrica da casa.

Sucede, que o ofendido não atendeu às expectativas dos suspeitos – os quais, ao perceberam que a vítima ainda estava no interior de sua residência, arrombaram a porta do imóvel e, em seguida, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra
Gabriel Costa da Silva
; somente não consumando o intento homicida porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu foragir e buscar atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e, após algumas diligências investigativas, logrou capturar
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
e o corréu
José Erceio Correa Paiva
, que foram conduzidos à repartição policial. Após a elaboração do respectivo auto flagrancial e remessa desta ao Poder Judiciário, os suspeitos tiveram o recolhimento homologado e convertido em prisão preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; permanecendo o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere provisório desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [homicídio qualificado tentado] é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos na fase policial; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de 1º grau destacou que a
gravidade concreta da conduta
e a
aparente periculosidade do paciente
e de seu comparsa, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, revelam a imprescindibilidade da custódia para
acautelar a ordem pública
; destacando, nesse viés, que além de praticado por
motivo fútil
, ao que tudo indica, o delito foi cometido em
concurso de agentes
que,
“após desligarem a energia elétrica invadiram a casa da vítima, desferindo disparos com arma de fogo, acertando a vítima no braço e na altura das costelas”
(ID 147580180, pág. 08).

Sobre o tema, os Tribunais Superiores
há muito vêm se posicionando favoravelmente à
decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente
, veja-se:

“
Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
(
STF
- HC: 207906 SP 0063106-12.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/11/2021)

“[...]
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo
.”
(
vide:

STJ
- AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Destarte, concluo que o
decisum
objurgado está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a indispensabilidade do claustro provisório para salvaguardar a segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
- o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que
“se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

À vista disso, não há como acolher as teses sustentadas pela i. Defesa, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da alardeada inocorrência de situação de flagrância:

Por fim, também não encontro motivos para acolher a pretensão defensiva que busca desconstituir o ergástulo à conta da suposta inocorrência das hipóteses de flagrância previstas no art. 302 e ss., do CPP.

Isso porque, conforme já aquilatado alhures, ao submeter o ora paciente à audiência de custódia, o d. magistrado singular
homologou o auto flagrancial
ressaltando, nesse aspecto, que restaram devidamente comprovados nos autos
“os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável”
, acrescentando, ainda, que o “flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas, bem como dos indiciados, assinados por todos ... as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais” (ID 147580180, págs. 05/06).

Além disso, há de se ter em conta que, ao final da solenidade, o d. magistrado
a quo
concluiu
pela necessidade de converter o recolhimento pré-cautelar de WALYSON e de seu comparsa em prisão preventiva;
a revelar que, para além de ter evidenciado a presença da situação de flagrância, a d. autoridade judiciária verificou estarem preenchidos os pressupostos e requisitos aptos e ensejar a imposição da
ultima ratio
– o que,
de per si
, atrai a incidência do
Enunciado Orientativo n.º 27, da TCCR/TJMT
e obsta o acolhimento da aludida pretensão defensiva.

Veja-se o teor do aludido normativo:

“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
(Publicado no DJe em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, é certo que
“Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”
(AgRg no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Em sendo assim, inviável, também, a concessão da ordem sob esse prisma; de maneira que, i
nexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, por ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
, mantendo vigente a prisão preventiva deste, tal como decretada em 1ª instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022